Tribunal: TJBA
Processo: 0576665-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576665-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OTICA DE TODOS - EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARCELO PESSOA SANTOS, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO PESSOA SANTOS, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SHOPPING CENTER. CESSÃO DE DIREITO. LOCAÇÃO. EMPREENDIMENTO. ENTREGA. PENDÊNCIA. CEDENTE E ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INAUGURAÇÃO. DATA. CONTRATO. ESPECIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. CLAUSULA POTESTATIVA. NULIDADE. SHOPPING. ESTREIA. PUBLICIDADE. PROVA. AVENÇA. DESCUMPRIMENTO. APELANTES PRINCIPAIS. CULPA EXCLUSIVA.
RES SPERATA
. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. INÍCIO. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA.
TERMO A QUO
. CITAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PLEITO. ACOLHIMENTO. QUANTIFICAÇÃO. 50% DO FATURAMENTO DE LOJA SIMILAR. LIQUIDAÇÃO. REMESSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO CORRELATA. SENTENÇA. CORRESPONDÊNCIA.

I – Pendente a entrega do empreendimento, caracterizam-se como partes legitimadas a responder a demanda tanto a cedente dos direitos e locadora, quanto a empresa contratada para coordenar e supervisionar o processo de formulação e exame de contratos de locação, assim como pelo acompanhamento da execução do planejamento e da revisão dos contratos.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Impositiva é a manutenção da rescisão contratual, da declaração de culpa exclusiva dos Apelantes principais sobre aquela, bem assim possibilitada a restituição da
res sperata,
porquanto pendente de entrega o empreendimento quando do ajuizamento da ação (e até anos depois daquele); demonstrada a previsão já existente - no momento da firmação do contrato - em publicidade do próprio empreendimento, de que sua inauguração se daria 4 anos antes do que efetivamente ocorrera e uma vez expressado o caráter meramente potestativo da avença quando à data de inauguração do empreendimento.

III – A abusividade da cláusula potestativa impõe o desfazimento contratual e a devolução dos valores eventualmente pagos pelo contratante, corrigidos monetariamente a partir do seu desembolso e com juros de mora a partir da citação.

IV – Acolhido fica o pedido de indenização por lucros cessantes, já que a loja sequer chegou a funcionar, por culpa dos Apelados-adesivos; bem assim fixado o patamar da reparação em 50% do faturamento de loja similar indicado pelo Apelante-adesivo, razão da modificação da sentença, nesse capítulo.

V – A conformidade da sentença com o quanto estipulado no artigo 85, parágrafo 2º do Código de Ritos inviabilizam a modificação da base de cálculo da verba honorária sucumbencial na hipótese.

RECURSOS PRINCIPAIS NÃO PROVIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0576665-26.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
OTICA DE TODOS - EIRELI – ME, ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. e BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS PRINCIPAIS
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA